Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-54.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE SINOP, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 76371962):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador, quanto à responsabilidade do ente público municipal de proceder à adequação necessária para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde.
Havendo comprovação de que a Secretaria Municipal de Saúde não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Secretaria Municipal de Saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a transitar com segurança.
O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o Magistrado de 1o Grau não poderia dispensar a produção da prova técnica para apurar se o prédio da Secretaria Municipal de Saúde não atende as normas de acessibilidade”, pois “a Constituição da República/1988, estabelece no art. 5o, inciso LIV, “que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Assevera ainda que “a produção de prova é um direito fundamental previsto no artigo 5°, inciso LVI, da CRFB/88, ao deixar claro que, desde que admissíveis (lícitas), há o direito fundamental à prova no processo civil. Para o presente caso, ou seja, para conciliar o direito fundamental à prova com o julgamento imediato do processo, deve-se verificar se as alegações fáticas, objeto de prova, são controversas, pertinentes e relevantes”.
Com essas considerações, requer “seja conhecido e PROVIDO por esta Suprema Corte, e seja declarada a nulidade da sentença do Juízo de primeiro grau em todos os seus termos, por cerceamento de defesa, dando-se provimento ao Recurso interposto, devolvendo-se os autos à primeira instância para que seja oportunizado às partes a produção da prova técnica.”.
Recurso tempestivo, conforme certidão no id. 83081981.
Contrarrazões (id. 70139457).
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Temas 660 e 895/STF
O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos o, inciso LV e LVI, ambos da Constituição Federal, pugnando pela admissão, recebimento e provimento do recurso extraordinário, sob o fundamento, em apertada síntese, da ofensa aos princípios constitucionais da separação dos poderes, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa..
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida neste recurso já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seu seguimento recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Tema 660).
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça